Tribunal: CARF
Processo: 10925.721704/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721704/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
OLGA BREANCINI GUARAGNI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/11/2012
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional que comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho serão excluídas de ofício do referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-73.684,
de 16 de junho de 2016, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 32/37).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721704/2014-55
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721704/2014-55

O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 17), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 01/11/2012, por incorrer na situação prevista no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123, de 2006 (“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho”).
O referido ato derivou da Representação de fls. 11/12, motivada pela apreensão
consubstanciada no Termo de fl. 5 e no Auto de Infração de fls. 2/4.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
21/23, na qual alega que:
(i)
foi submetida, em 10 de novembro de 2012, a fiscalização por parte da
Receita Federal ocasião em que foram recolhidas carteiras de cigarro que
estavam no local, para consumo próprio;
(ii)
desconhecia-se que as carteiras não tivessem procedência legal e não
tivessem sido submetidas à tributação, uma vez que adquiridas de empresa
considerada idônea;
(iii)
considerando que os produtos não se destinavam à comercialização, e dado
o baixo nível de escolaridade de sua proprietárias, não poderia ser
responsabilizada pela aquisição de boa-fé dos referidos produtos;
(iv)
jamais foi notificada do trâmite do processo administrativo, para a
apresentação de defesa, pelo que teria havido o desrespeito ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa;
(v)
teria pequeno faturamento e a exclusão do Simples Nacional tornaria o seu
funcionamento inviável, o que seria contrário ao objetivo da referida
sistemática.
Na decisão recorrida, os julgadores a quo consideraram que as alegações de
cerceamento do direito de defesa relativas ao processo de aplicação da penalidade de perdimento
(processo administrativo no 10925.720740/2012-30) não podem ser apreciadas nos presentes
autos, por ausência de competência e por se tratarem de autos autônomos com ritos próprios e
diferenciados. Não obstante, apontaram a inexistência de irregularidade na cientificação
realizada naquele processo administrativo.
Por semelhante modo, decidiram que as alegações de mérito contra o auto de
infração e termo de apreensão e guarda fiscal que motivaram o Ato Declaratório de Exclusão
(ADE) deveriam ter sido apresentadas no referido processo. Tendo ocorrido a preclusão
temporal, com a revelia do autuado, a matéria estaria definitivamente julgada.
Por fim, em razão da referida definitividade, estaria caracterizada a incursão da
Recorrente na hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123, de 2006, de modo que procedente o ADE.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721704/2014-55

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
PENA DE PERDIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E
GUARDA FISCAL. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
O processo fiscal relativo a infrações cuja pena aplicada seja a de perdimento de
mercadoria estrangeira deve ser submetido, em instância única, à decisão dos
Delegados, Inspetores e Chefes de Inspetoria da Receita Federal do Brasil.
PENA DE PERDIMENTO. DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DE
MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de Infração e
Apreensão de Mercadorias.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 41/43, no qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 30 de junho
de 2016 (fl. 39), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 22 de julho daquele ano (fl. 41),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado pela responsável pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO DE APLICAÇÃO DA
PENA DE PERDIMENTO
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721704/2014-55

Parte das alegações da Recorrente dizem respeito a suposto cerceamento do
direito de defesa e irregularidades e ausência de configuração da prática de comercialização de
mercadorias irregularmente introduzidas no território nacional.
Como bem concluíram as autoridades julgadoras de primeira instância, tais
matérias tem como foro de discussão o processo de aplicação da penalidade de perdimento
(processo administrativo no 10925.720740/2012-30). Uma vez que já foram, definitivamente,
decididas no âmbito daqueles autos, não cabe a sua rediscussão no presente processo
administrativo.
3 DA PRÁTICA MOTIVADORA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
O Auto de Infração e Termo de Apreensão de fls. 2 a 5 (copiado do processo
administrativo no 10925.720740/2012-30) descrevem a constatação da irregularidade da
importação, nos seguintes termos:
Este Auto de Infração versa sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de
propriedade da empresa ora autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo
brasileiro sem prova de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento
dos tributos federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-
Importação).
A apreensão inicial foi levada a efeito por Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de
Santa Catarina, em operação de combate a o contrabando e ao descaminho, realizada no
dia 10 de novembro de 2.011, data da ocorrência do fato gerador.
Na ocasião, foram encontrados, no interior do estabelecimento, maços de cigarro de
origem estrangeira sem documentos que comprovassem a sua regular entrada no país.
Os volumes foram cautelarmente apreendidos, conforme registrado no Termo de Início
e Apreensão em anexo e, posteriormente, encaminhados ao Depósito de Mercadorias
Apreendidas - DMA desta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba.
Após a conferência aduaneira realizada no DMA constatou-se o seguinte:
1 - Havia 210 maços de cigarro de origem estrangeira;
2 – O importador não possui licença necessária à produção ou importação de cigarros,
exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77;
3 - A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a forma de
sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não foi atendida;
3 - Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com a redação
dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
4 - Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por determinação
da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
5 - As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII, Seções
II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07, também estão
ausentes.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721704/2014-55

Assim, descumpridas quaisquer exigências legais, restou comprovada a irregularidade
da importação.
O Termo de fl. 9 (também trasladado daqueles autos) declara a revelia da
Recorrente em impugnar a apreensão das mercadorias e aplica a pena de perdimento destas.
Deste modo, restou, definitivamente, caracterizada a situação prevista no art. 29,
inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, motivando a exclusão de oficio da Recorrente
do Simples Nacional, com os efeitos estabelecidos no §1o do mesmo dispositivo legal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
As alegações apresentadas pela Recorrente em relação a onerosidade da medida e
do pequeno vulto do empreendimento empresarial não podem ser acatadas para afastar a
aplicação da legislação em plena vigência.
Como consignado na decisão recorrida:
6.2. Ressalte-se que, sendo a pena de perdimento de bens consectário lógico
da prática da comercialização de produtos objeto de contrabando e
descaminho, decorre da definitividade do processo administrativo no
10925.720740/2012-30 que o contribuinte incorreu na hipótese excludente
do Simples Nacional anteriormente tratada.
6.3. Nesse contexto, uma vez confirmado o motivo que justificou a emissão
do ADE DRF/JOA-SC no 163, de 8 de outubro de 2014, resta
impossibilitada a permanência do contribuinte no Simples Nacional, com
efeitos aplicáveis retroativamente a partir do dia 01/11/2012 nos termos da
legislação de regência.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital